Tribunal: CARF
Processo: 10850.905428/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.905428/2012-35
ACÓRDÃO
1302-007.880 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser reconhecido o direito creditório quando a diligência determinada
por este Colegiado confirma, com base na DIPJ ativa, na DCTF retificadora e
nos registros contábeis da contribuinte, a existência de recolhimento a
maior de IRPJ e a liquidez e certeza do crédito informado em PER/DCOMP.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.879,
de 17 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo 10850.905427/2012-91, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.880 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.905428/2012-35
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de processo que retorna de diligência, instaurado a partir de pedido de
compensação em que a contribuinte pleiteia o reconhecimento de direito creditório decorrente de
alegado pagamento indevido de tributo apurado no lucro real trimestral.
O pedido foi indeferido pela autoridade de origem, sob o fundamento de que o
crédito informado teria sido integralmente absorvido por débitos confessados. A Delegacia de
Julgamento manteve o indeferimento, por entender que a retificação de declarações,
desacompanhada de prova contábil idônea, não comprova a liquidez e certeza do crédito.
Em recurso voluntário, a contribuinte reiterou suas alegações e sustentou que as
informações necessárias já constariam dos sistemas da administração tributária, além de
apresentar documentos contábeis.
Em julgamento anterior, esta Turma reconheceu que a retificação, isoladamente,
não comprova o direito creditório, mas que os dados transmitidos ao Fisco não poderiam ser
desconsiderados. Determinou-se, assim, a realização de diligência para complementação da
instrução.
Em resposta, a autoridade fiscal analisou as declarações e a escrituração contábil,
concluindo que o valor do tributo devido era inferior ao originalmente declarado, com
consequente pagamento a maior. Ao final, manifestou-se pelo reconhecimento do crédito e pela
homologação das compensações até o limite apurado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Processo que retorna de diligência, já conhecido e admitido por este
Conselho.
A controvérsia consiste em verificar a existência, liquidez e certeza do
crédito de IRPJ, informado em PER/DCOMP, e utilizado para fins de
compensação.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.880 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.905428/2012-35
3
Quando do exame inicial da matéria, este Colegiado entendeu necessária a
conversão do julgamento em diligência, justamente para melhor esclarecer
a apuração do IRPJ e a efetiva existência do alegado recolhimento a maior,
diante dos documentos contábeis e fiscais trazidos pela recorrente.
Em cumprimento à diligência, a autoridade fiscal concluiu, de forma
expressa, pelo reconhecimento do direito creditório pleiteado. Consta do
relatório de diligência que a DIPJ ativa do ano-calendário de 2011,
transmitida antes do despacho decisório, já indicava IRPJ devido, valor
também refletido na DCTF retificadora. Concluiu-se, ainda, que a 1a quota
do IRPJ foi recolhida em valor superior ao devido, gerando recolhimento a
maior, tendo a fiscalização proposto o reconhecimento do crédito objeto
deste processo, com homologação da compensação a ele vinculada.
Assim, diante da conclusão favorável da própria diligência determinada por
este Colegiado, e inexistindo, após a complementação da instrução,
fundamento para manutenção do despacho decisório de não
homologação, entendo que o recurso merece provimento.
Adoto, portanto, as conclusões da diligência fiscal, que reconheceu a
comprovação do crédito pleiteado, nos limites do PER/DCOMP objeto
destes autos.
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado e determinar a
homologação da compensação declarada até esse limite.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente Redator

Fl. 358
DF CARF MF
Original